Tribunal: TJES
Processo: 5010704-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa não-tributária; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010704-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: BRITO GRAFICA E EDITORA LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5010704-22.2022.8.08.0000

Agravante: Município de Serra

Agravado: Brito Gráfica e Editora Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 3674276, pág. 7) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Serra contra Brito Gráfica e Editora Ltda., indeferiu o pedido de redirecionamento da execução contra os sócios da empresa, reconhecendo a prescrição a pretensão.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, nos termos das súmulas 435 e 630, a descontinuidade da empresa sem a liquidação de seu passivo configura dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, salientando que o prazo prescricional de 5 anos tem seu termo inicial a partir da citação da empresa ou do cometimento do ato ilícito, se este foi posterior à citação.

Decisão deferindo o pedido liminar (ID 3802275).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente citada os agravados (ID 4264352).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 28/03/2023

Acompanho o voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O Código Tributário Nacional autoriza o redirecionamento da execução aos sócios nas hipóteses previstas nos art. 134 e 135, fixando o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 962), que “
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN
.” (REsp nº. 1.787.156/RS).

Em consonância, é a jurisprudência do TJES:

EMENTA APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUESTÃO DE ORDEM - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA MÉRITO EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO SÓCIA RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DO SUPOSTO ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO TEMA Nº 962 DO STJ SUCUMBÊNCIA DO ESTADO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TEMA Nº 1076 RECURSO PROVIDO. 1. - O C. STJ julgou o Tema nº 926, sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo fixado a seguinte tese: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN. 2. - A Primeira Seção do C. STJ no julgamento do REsp nº 1.101.728/SP, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que o redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias. 2. - O redirecionamento da execução fiscal, nos casos de dissolução irregular da sociedade, pressupõe a permanência do sócio na administração da empresa ao tempo da ocorrência da dissolução. 3. - Hipótese em que a apelante retirou-se do quadro societário da empresa em data anterior ao encerramento presumivelmente irregular da sociedade empresária. Outrossim, nos processos administrativos tributários instaurados contra a empresa não lhe foi imputada a prática de ato que materialize quaisquer das hipóteses previstas no art. 135, inciso III, do CTN, decorrendo que não é parte legítima para resistir à execução fiscal aforada contra a empresa. 4. - A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. - Observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca de Vitória), a natureza da causa (ação declaratória), o trabalho realizado pelos advogados da apelante (elaboração da inicial e da apelação) e o tempo despendido (ação ajuizada em 01/08/2017 e sentença prolatada em 18/05/2020), fixo os honorários de sucumbência no percentual mínimo sobre cada uma das faixas de escalonamentos, previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atribuído à causa no importe R$ 6.026,977,44 (seis milhões, vinte e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), atualizado monetariamente. 6. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170190607, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

Todavia, “
O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente precisa ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da sociedade empresária, devendo a situação harmonizar-se com o disposto no art. 174 do CTN para afastar a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do débito fiscal
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047815, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

No caso, observa-se que a execução fiscal se processa desde 1995, tendo sido citada a empresa executada em 12/06/1996, interrompendo-se a prescrição em relação à pessoa jurídica e demais devedores solidários, não afetando, no entanto, o transcurso de prazo para o redirecionamento da execução, que se mantém submetida à prescrição de 5 anos.

Assim, tendo em vista que o pedido de redirecionamento foi apresentado apenas em 15/06/2022, conforme concluído pela magistrada de origem, está prescrita a respectiva pretensão.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente precisa ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da sociedade empresária, devendo a situação harmonizar-se com o disposto no art. 174 do CTN para afastar a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do débito fiscal
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047815, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023);

2. A execução fiscal se processa desde 1995, tendo sido citada a empresa executada em 12/06/1996, interrompendo-se a prescrição em relação à pessoa jurídica e demais devedores solidários, não afetando, no entanto, o transcurso de prazo para o redirecionamento da execução, que se mantém submetida à prescrição de 5 anos. Assim, tendo em vista que o pedido de redirecionamento foi apresentado apenas em 15/06/2022, conforme concluído pela magistrada de origem, está prescrita a respectiva pretensão;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.